Tribunal: TJDFT
Processo: 0743117-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0743117-59.2022.8.07.0001 Apelantes : CINTIA DAIANE FAUSTINA DOS SANTOS E DANIEL DA SILVA FREITAS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Tendo em vista o teor das certidões de IDs 51687401 e 51803725, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa dos réus DANIEL DA SILVA FREITAS e CINTIA DAIANE FAUSTINA DOS SANTOS e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator